Tribunal: TJSP
Processo: 2075516-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Recusa à cobertura do procedimento Stretta – Documentos médicos apresentados pelo autor que não revelam urgência/emergência na realização da cirurgia, de forma a autorizar a liminar – Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.